Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-96.2019.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702832-96.2019.8.07.0011 AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A AGRAVADO: PAULO ROBERTO TOLENTINO DE MENEZES DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 65574928, para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas em nome dos advogados Terence Zveiter, inscrito na OAB/DF no 11.717, e Aline Arantes Oliveira Loureiro, inscrita na OAB/DF no 55.902, uma vez que o advogado Vinícius Viriato, inscrito na OAB/DF no 77.290, não está no rol dos patronos indicados na procuração de ID 49751544. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005